Tribunal: TJSP
Processo: 0001500-77.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso objetivando a absolvição por insuficiência de prova; o reconhecimento da insignificância e o redimensionamento da pena. Irresignação acolhida em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso objetivando a absolvição por insuficiência de prova; o reconhecimento da insignificância e o redimensionamento da pena. Irresignação acolhida em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da insignificância da conduta. Condenação mantida. Dosimetria penal que, no entanto, comporta alteração. Circunstâncias amplamente favoráveis que justificam a incidência do privilégio com a redução da pena no grau máximo. Prescrição. Decurso do lapso temporal exigido entre a data da publicação da sentença e do julgamento do recurso, considerando a pena em concreto e a menoridade relativa do apelante. Inteligência dos 109, inciso VI, 110, §1o; 114, inciso II; 115, 1a parte e 117, inciso IV, todos do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001500-77.2020.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante RODOLFO JOSÉ
LIBONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de RODOLFO JOSÉ LIBONI, qualificado nos autos,
para readequar sua pena em 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo
155, §§2o e 4o, inciso IV, do Código Penal e; EX-OFFICIO DECLARARAM
EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva, nos
termos dos artigos 109, inciso VI, 110, §1o, 114, inciso II e 115, 1a parte, todos do
Código Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
2
Voto no: 29009
Apelação no: 0001500-77.2020.8.26.0236
Comarca: Ibitinga
Apelante: Rodolfo José Liboni
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO.
CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal. Sentença condenatória. Recurso objetivando a
absolvição por insuficiência de prova; o reconhecimento da
insignificância e o redimensionamento da pena. Irresignação
acolhida em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo
conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da
insignificância da conduta. Condenação mantida. Dosimetria penal
que, no entanto, comporta alteração. Circunstâncias amplamente
favoráveis que justificam a incidência do privilégio com a redução
da pena no grau máximo. Prescrição. Decurso do lapso temporal
exigido entre a data da publicação da sentença e do julgamento do
recurso, considerando a pena em concreto e a menoridade relativa
do apelante. Inteligência dos 109, inciso VI, 110, §1o; 114, inciso
II; 115, 1a parte e 117, inciso IV, todos do Código Penal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA EX
OFFICIO
A
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
188/190) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou
RODOLFO JOSÉ LIBONI, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
3
valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, concedida a suspensão condicional da pena, o sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos.
Inconformado, o réu sustenta a insuficiência de provas
que ampare a condenação, pleiteando a reforma da r. sentença pela
improcedência da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da insignificância e o redimensionamento da pena, com o
reconhecimento do privilégio (fls. 195/209).
Apresentadas as contrarrazões de fls. 220/222, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
247/268).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
A materialidade delitiva está demonstrada, na forma do
artigo 158, do Código de Processo Penal, pelo boletim de ocorrência, pelo
auto de avaliação e laudo pericial, juntados, respectivamente, às fls. 5/6, 19 e
28/56, dos autos.
A autoria, por seu turno, é induvidosa consoante se extrai
da prova colhida no curso da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
4
O réu foi condenado porque na manhã de 25 de agosto de
2012, aproximadamente às 6:20 horas, nas dependências do estabelecimento
comercial denominado Roma Lanches, situado na Rua São Carlos, n. 346,
Jardim Paulista, Comarca de Ibitinga, previamente ajustado e com identidade
de propósitos com GUILHERME DUCCI TEREN (processo desmembrado),
subtraiu três lâmpadas fluorescentes que guarneciam a fachada do
estabelecimento, avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Os autos demonstram, no afã de despojar patrimônio
alheio que seria trocado por entorpecentes, o réu e seu comparsa deliberaram
subtrair as lâmpadas que guarneciam o estabelecimento comercial da vítima.
Consumado o crime, registrado por imagens das câmeras de monitoramento,
foi dado início às investigações que levaram à autoria do apelante,
reconhecido nas filmagens, apontando o corréu GUILHERME como o seu
comparsa.
Interrogado, o réu confessou a subtração em todas as
oportunidades em que foi ouvido, ratificando a coautoria de GUILHERME.
A vítima, por sua vez, confirmou em juízo que as 3 (três)
lâmpadas foram furtadas do comércio; as imagens do sistema de vigilância
foram disponibilizadas às autoridades e os responsáveis foram identificados.
Cada uma das lâmpadas custava em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) e não
foram recuperadas.
Os fatos foram corroborados pelo testemunho do policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
5
civil que tomou parte nas investigações, esclarecendo que obteve acesso às
imagens do circuito interno reconhecendo o réu e o comparsa como os
autores da subtração, acrescentando que o apelante já era conhecido dos
meios policiais pelo envolvimento em pequenos furtos na região; lastro
probatório suficiente para o juízo de procedência da pretensão punitiva.
E não se cogita do reconhecimento da insignificância da
conduta, diante das circunstâncias que marcaram a empreitada criminosa,
levada a efeito por agente confesso que tencionava revender as lâmpadas,
avaliadas em aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em troca de
entorpecentes.
Anoto, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou orientação acerca da aplicabilidade do princípio em apreço,
a depender não apenas da inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas
também, e concomitantemente, da mínima ofensividade da conduta, ausência
de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; fatores não verificados na espécie, mormente diante do
testemunho do policial civil que tomou a frente das investigações, afirmando
ser o réu conhecido dos meios policiais pelo envolvimento em pequenos
furtos na região.
E o valor da coisa subtraída, de fato, não pode ser o único
parâmetro a ser avaliado, mas também as circunstâncias do fato, bem assim o
reflexo da conduta no âmbito da sociedade.
E não se olvide, a prevalência do interesse da sociedade
em desestimular condutas delituosas, de modo a evitar a reiteração de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
6
e a propagação da insegurança social, da mesma maneira para desestimular a
prática da autotutela, deve submeter a conduta ao crivo do Direito Penal,
notadamente se poderiam ser transformados ilicitamente pelo infrator em
meio de vida.
Destaco que o legislador, preocupado com a punição
proporcional ao fato e suas características, já estabeleceu a possibilidade de
reconhecimento do privilégio, permitindo penas de pequena monta aos crimes
de somenos importância.
Mais recentemente, mecanismos de outra natureza
buscam evitar o processo, na esteira do artigo 89, da Lei n. 9.099/95 para
crimes com sanções reduzidas, ou a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos, quando atendidos certos requisitos.
Assim, o próprio sistema já previu sanções leves para
delitos leves, reservando o cárcere para delitos considerados de média ou alta
ofensividade. Entretanto, deixar de sancionar a conduta criminosa mediante
reconhecimento de excludente de tipicidade equivaleria no caso concreto
estimular a prática delituosa, semeando a impunidade.
Com efeito, diante do contexto fático-probatório, a
subtração restou caracterizada e a autoria é induvidosa, de modo que a
procedência da pretensão punitiva era de rigor.
Passo à análise das penas que, no entanto, comportam
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
7
Atento às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do
Código Penal, houve por bem o MM. Juízo de origem fixar a pena-base no
mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, cujas circunstâncias não extrapolaram a margem de risco social tutelado
pela norma penal.
Na segunda etapa, não obstante penda a favor do
sentenciado a menoridade relativa e a confissão espontânea, que contribuiu
para o resultado da condenação na esteira da súmula n. 545, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes não devem gerar reflexos na
expressão aritmética da pena que, fixada no piso legal, não pode ser
conformada a padrão inferior por força da súmula n. 231, da mesma Corte.
Na derradeira etapa, tratando-se de réu primário e com
bons antecedentes, bem assim avaliados os bens subtraídos em montante
inferior ao salário mínimo vigente ao tempo da ação, considerado pela
doutrina e jurisprudência como parâmetro para o conceito de pequeno valor,
reconheço a incidência da figura do furto privilegiado, ainda que qualificado,
nos termos da Súmula no 511, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para
reduzi-la no máximo de 2/3 (dois terços), resultando 8 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor mínimo unitário, cuja
prescrição se regula pelo prazo de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal, que fica reduzido pela metade considerando que o
sentenciado era menor de vinte e um anos de idade na data dos fatos.
Com efeito, se a denúncia foi recebida no dia 26 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-77.2020.8.26.0236 -Voto no 29009 MH
8
de 2018 (fls. 99) e a r. sentença condenatória proferida no dia 7 de agosto de
2018, e publicada na mesma data (fls. 190), entre essa última causa
interruptiva e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior
ao necessário para o reconhecimento da prescrição, cuja ocorrência declaro
de ofício, nos termos dos artigos 109, inciso VI, 110, §1o; 114, inciso II; 115,
1a parte e 117, inciso IV, todos do Código Penal; e 61, caput, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de RODOLFO JOSÉ LIBONI, qualificado nos autos, para readequar
sua pena em 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
artigo 155, §§2o e 4o, inciso IV, do Código Penal e; EX-OFFICIO
DECLARO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE pela prescrição da
pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso VI, 110, §1o, 114,
inciso II e 115, 1a parte, todos do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR